Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741786-45.2022.8.07.0000 Classe judicial AI - Agravo de Instrumento Agravante: Rejane Feitosa Moura Fe Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Rejane Feitosa Moura Fe contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0744262-53.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de procedimento de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por REJANE FEITOSA MOURA FÉ em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA – BRB e BRB CARD S/A, com o objetivo de postular em se de tutela de urgência a ordem para “ser concedido os efeitos da tutela antecipada de evidência, para determinar que o Requerido se limite a tirar apenas 30% dos rendimentos da Requerente, como já tinha lhe sido informado”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da legalidade da cláusula contratual que autoriza o desconto de empréstimo diretamente em conta corrente. Ora, as partes estão vinculadas por meio dos seguintes contratos: Contrato Prestação Desconto ID 2021/061575-2 R$ 1.916,49 Contracheque 143371188 2022/005204-7 R$ 539,48 Contracheque 143371192 R$ 72,21 Conta corrente R$ 502,81 Conta corrente R$ 89,94 Conta corrente R$ 578,13 Conta corrente R$ 536,36 Conta corrente Resta claro que os contratos debitados na folha de pagamento (contracheque) respeitam os limites da margem consignável e não há qualquer equívoco. Portanto, a impugnação recai sobre os empréstimos que estão sendo descontados em conta corrente. É louvável o esforço argumentativo da parte autora. Entretanto, com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente. Vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março desde ano (2022) passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, não há como acolher ou sequer apreciar os argumentos de possibilidade de intervenção na relação contratual, a fim de afastar ou liminar a possibilidade de desconto da prestação em conta corrente, uma vez que a regra do art. 927 do Código de Processo Civil é clara ao impor à obediência ao precedente vinculativo, não havendo espaço, no caso em exame, para a análise do ‘distinguish’, porquanto o precedente adéqua-se perfeitamente à hipótese fática do autor. Os descontos relativos ao consumo do cartão de crédito não entram nesta conta, porquanto são débitos fruto do consumo da parte autora e não de um comprometimento por meio de empréstimo. Não há como este Juízo limitar ou determinar a suspensão da oferta do sistema de cartão de crédito, pois este é uma mecanismo de pagamento dos bens de consumo realizados pela parte autora. Ausente, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITEM-SE os réus a apresentarem contestação. Os requeridos serão citados pelo sistema e deverão observar o prazo de 15 dias para se defender, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Citem-se e intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 42058738), em síntese, que está em situação de superendividamento provocada pelos contratos de mútuo celebrados com a instituição financeira recorrida e se encontra impossibilitada de prover a manutenção da própria subsistência de modo digno, razão pela qual se revela necessária a tutela jurisdicional pretendida para que seja assegurado, em seu favor, o mínimo existencial. Acrescenta que os descontos mencionados estão a consumir aproximadamente 68% (sessenta e oito por cento) do valor de sua remuneração. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos descontos efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em sua conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta corrente do devedor por instituições financeiras mutuantes. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos concedidos com a previsão de pagamento por meio de desconto em conta corrente não deve haver, em regra, a limitação a 30% (trinta por cento) dos respectivos valores determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois é quem conhece a própria capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como modo de garantia. As eventuais cobranças procedidas pelos credores devem ser efetivadas por meios legítimos, sendo certo que a eventual penhora do valor da remuneração deve ser provedida de acordo com as regras processuais estritamente previstas para essa finalidade. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem das normas jurídicas aplicáveis ou de decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, a depender, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte jurídico, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível, ao menos em tese, a pretendida limitação os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e o valor da sua remuneração tem sido praticamente consumido integralmente pelos descontos efetuados por meio de consignação em folha de pagamento e diretamente em sua conta bancária (Id. 143373249, Id. 143373251, Id. 143373253, Id. 143373254 e Id. 143373256 dos autos do processo de origem). Ainda que mereça investigação se os descontos efetuados na conta bancária mantida pela recorrida possam ser efetivamente caracterizados como retenção indevida, o que será objeto de deliberação pela Egrégia 2o Turma Cível, não é possível admitir que a recorrente seja privada da maior parte da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a recorrente não pode ser privada dos meios para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do desconto sem a pretendida limitação resultará em indevido dano financeiro à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida que promova a limitação dos descontos facultativos em questão, efetuados por meio de consignação em pagamento e diretamente em conta bancária, ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor da remuneração bruta recebida pela recorrente. Desde logo, fixo multa cominatória no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator